Tribunal: TJBA
Processo: 8094485-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094485-95.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO APELADO: S. M. D. G. e outros Advogado(s):VIVANIA DE AQUINO MOTA ACORDÃO E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM TRATAMENTO CONTÍNUO. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. TEMA 1082 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de Apelações Cíveis contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção do plano de saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento contínuo, e condenou as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. As apelantes CNU e Qualicorp alegam a legalidade da rescisão unilateral do plano coletivo e a inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ. II. Ilegitimidade Passiva A preliminar de ilegitimidade passiva da Qualicorp é rejeitada. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor (Súmula 608 STJ). III. Abusividade da Rescisão A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é abusiva e ilegal quando o beneficiário é criança hipervulnerável em tratamento multidisciplinar contínuo para TEA. O tratamento essencial para o desenvolvimento do menor enquadra-se na exceção prevista no Tema Repetitivo 1082 do STJ, por interpretação que visa garantir a incolumidade física. A ausência de oferta de migração para plano equivalente e sem carência reforça a abusividade. IV. Dano Moral O cancelamento do plano de saúde que implica a interrupção de tratamento essencial para menor com TEA gera dano moral que extrapola o mero aborrecimento. O valor de R$ 5.000,00 é razoável e atende aos critérios punitivo e compensatório. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094485-95.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros e como apelada S. M. D. G. e outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora